Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR SUPOSTO ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO AO REQUERENTE. NÃO APRECIADO O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido em que pretende a condenação do Distrito Federal à reparação extrapatrimonial. Para tanto, alega que: (a) em maio de 2021, o requerente, após contaminação de COVID-19, teria sido intubado e encaminhado à unidade de terapia intensiva do Hospital de Base de Brasília/DF; (b) aduz a parte demandante que teria permanecido na UTI por sete dias, e em apenas dois dias teria sido adotado o protocolo médico (“manobras de decúbito”) com vistas a evitar o surgimento de lesões (“escaras”); (c) teria recebido alta hospitalar em 09.6.2021, com orientação para que fosse realizado, na Unidade Básica de Saúde, curativo das “escaras” surgidas durante o período de internação; (d) em 21.6.2021, na UBS de Ceilândia/DF, teria sido visualizada “uma gaze na extensão cavitaria”, que estaria “exalando odor fétido e aspecto esverdeado”; (e) alega o requerente que, durante o tempo que esteve sob os cuidados dos profissionais de saúde da rede pública, teria passado por sofrimento físico gerado pelos tratamentos recebidos; (f) ação ajuizada em 11.02.2022, em que postulou a condenação do Distrito Federal à compensação por danos morais; (g) recurso interposto pelo ente federativo contra a sentença de procedência (condenado à compensação por danos morais arbitrados em R$ 30.000,00).
II. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente.
A. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o).
B. Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, art. 9o e X), de prevenção (CPC, art. 321) e de auxílio (CPC, art. 373, § 1o).
C. No caso concreto, almeja o Distrito Federal, por meio de prova subjetiva, o esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu a internação do recorrido (alegação de inocorrência de erro médico e inexistência de nexo causal, porquanto todo o tratamento dispensado ao requerente teria sido adequado). Para tanto, teria postulado, a tempo e modo, a oitiva de testemunhas (ID 37651687), as quais reputa imprescindíveis aos esclarecimentos dos fatos deduzidos (“médicos que atenderam a parte autora”).
D. Nessa toada, por se tratar de matéria de fato e de prova, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral (indicação tempestiva de testemunhas, tanto pela parte demandada/recorrente, como pela parte demandante/recorrida), viola os princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa.
E. Patente o prejuízo processual à recorrente (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o, a “contrario sensu”), derivado da não inquirição das testemunhas, é de se declarar nulo o processo a permitir a produção (e/ou conveniência específica) da prova subjetiva, por se tratar de atividade probatória imprescindível à veracidade das alegações de parte a parte, sobretudo quando há expressa solicitação nesse sentido.
F. Ademais, a prova subjetiva se revela imprescindível, inclusive para se verificar a extensão do dano, e eventual imperícia e negligência para fins de quantificação do dano extrapatrimonial, notadamente diante dos notórios esforços empreendidos pelos profissionais de saúde no atendimento aos pacientes de COVID-19.
III. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Anulado o processo a partir da fase decisória. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para complementação probatória. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).